Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, §5o, DO CP. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que reconverteu automaticamente pena restritiva de direito (prestação pecuniária) em privativa de liberdade, em razão de condenação superveniente à pena privativa de liberdade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reconversão automática da pena restritiva de direitos para privativa de liberdade viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) se é possível o cumprimento simultâneo das penas impostas, considerando a natureza da pena pecuniária.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 44, §5o, do Código Penal, a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade depende da análise da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a Tese 1.106, reconheceu que a reconversão automática não deveria ser admitida, sendo imprescindível a análise casuística e a prévia oitiva do apenado.
5. Considerando a possibilidade de cumprimento simultâneo entre pena pecuniária e privativa de liberdade, especialmente em regimes diferenciados, deve ser reformada a decisão que promoveu a reconversão automática.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido para determinar que o Juízo da VEPEMA proceda à prévia oitiva do apenado e examine a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.